Tribunal: TJSP
Processo: 1030128-56.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Erro Médico – Má prestação dos serviços médicos - Falha no diagnóstico de fratura na fíbula e negligência na análise dos exames da paciente – Laudo Pericial indicou que a fratura era identificável desde a origem – Dano moral configurado – Fixação adequada – Recursos dos corréus desprovidos e desprovido o apelo adesivo na parte conhecida.